Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Resgate de Contribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (APELANTE), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 59.091.736/0001-65 (APELADO), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE – PLEITOS DECORRENTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE À REVERSÃO E DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 75, DA LEI COMPLEMENTAR N. LC 109/01 – SÚMULA N. 291 DO STJ e ARTIGO 206, INCISO I, § 5o, C/C INCISO V, DO §3o, DO ARTIGO

206,

DO CÓDIGO CIVIL – ESCORREITO ACOLHIMENTO DO PLEITO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO EM FACE À APELADA – EMPRESA REGULADORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista a ocorrência de prazo prescricional para a propositura de demanda persecutória de direito referente a repetição de indébito, referente à reversão e desconto de imposto de renda, com base em plano de previdência privada, bem como busca de complementação de aposentadoria, também por entabulação de previdência privada, e também quanto à pretensão de indenização por dano moral, impõe-se o acolhimento da preliminar prejudicial de mérito caracterizada pela prescrição, com base no artigo 75, da Lei Complementar n.

109/01 c/c a Súmula n. 291 do STJ e artigo 206, inciso I, § 5o, c/c inciso V, do §3o, do artigo

206,

do Código Civil, não havendo falar em trato sucessivo, eis que não se trata de Previdência Oficial concedida pelo INSS, a qual não é objeto de barganha por plano privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO SANTOS FERNANDEZ,

em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Direitos c/c Danos Morais com Repetição de Indébito, Cobrança de Seguro por Incapacidade e Tutela Provisória de Urgência
de no
1015895-48.2018.8.11.0041
, movida em desfavor de
PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO e reconheceu a prescrição quinquenal, em relação às prestações referentes à complementação de aposentadoria e também em relação ao pedido de repetição de indébito decorrente da reversão e desconto de imposto de renda, sendo o fato gerador daquele ocorrido em 02/03/2011; e deste em 16/09/2011, eis que o ajuizamento da demanda ocorreu em 08/06/2018. A sentença posicionou-se pela incidência também da prescrição trienal quanto ao pedido de indenização por dano moral, eis que o fato gerador também ocorreu em 02/03/2011 e a demanda foi proposta em 08/06/2018. Revogou-se a tutela provisória anteriormente concedida. Por fim, o Autor/Apelante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, havendo, todavia, suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante assevera que se encontra acometido por enfermidade incurável e degenerativa progressiva - “espondilite anquilosante – CID. M45”, caracterizada pela inflamação aguda e intermitente das articulações da coluna e das grandes articulações (quadris, ombros, coxas, etc, acarretando casos de paralisia articular muscular, afetando principalmente as costelas e a coluna vertebral)

Diz que em 2010 o Apelante estava em tratamento, tendo a doença principalmente ocorrida pelo trabalho exercido – propagandista vendedor, profissão na qual atuou desde 1995, na indústria farmacêutica, sendo que, em 13/03/2000, foi contratado pela empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A – multinacional, para a exercer a função de propagandista, em diversas áreas médicas.

Menciona que “(...)
No mês de Março de 2010, sem condições de saúde, fazendo uso de medicamentos fortes, com possibilidade de dormir ao volante (iniciava suas atividades as 4:00 h da manhã), que por algumas vezes, em determinadas situações, já quase ocasionou acidentes nas estradas, colocando a sua vida em perigo, bem como de outras pessoas. Não havendo possibilidade de um contrato de trabalho com exercício distrital, e ainda, com a saúde debilitada, o apelante resolveu suspender o seu contrato de trabalho, entrando em beneficio de auxilio doença pelo INSS no mês de Março de 2010, e permanecendo nessa condição, até o mês de Setembro de 2011”; que “(...)

A apelada, por contato direto, diversas vezes exigiu e interpôs o seu regresso de forma constante, e apelativa, pois, por bem dizer, o apelante ganhou infinitos prêmios a nível nacional e internacional, e por diversas vezes obteve reconhecimento internacional pela prestação de seu trabalho de forma absoluta, servindo à empresa por mais de 10 anos com fidelidade e compromisso”; que “(...) a empresa por contato e envolvimento, exigia de forma “amigável” o seu regresso. Sendo assim, o apelante, visando voltar a desempenhar sua função, e alimentado por paixão e fidelidade empresarial, fez o requerimento da suspensão de seu beneficio de auxilio doença pelo INSS. Ao entregar o laudo de aptidão para o trabalho para o seu superior, recebeu imediatamente a demissão e o desligamento da empresa, que agiu com absoluta ma-fé e falta de integridade, mais precisamente, no dia 02/09/2011”; que “(...) O apelante contribuía para o plano de previdência PREVI NOVARTIS, que tinha como patrocinadora a sua empregadora NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A, desde a sua data de admissão, qual seja, 13/03/2000. No dia 16/09/2011, o apelante requereu, a pedido da própria previdência, o seu desligamento do plano, em virtude de sua demissão. Do total de suas contribuições, no valor de R$: 261.791,49 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e um reais, quarenta e nove centavos), foram descontados: - R$: 42.044,03 (quarenta e dois mil, quarenta e quatro reais, três centavos), referente ao desconto de Imposto de Renda. - R$: 84.664,15 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, quinze centavos) a titulo de reversão”; que “(...) O apelante recebeu, do seu plano de previdência, o valor liquido de R$: 135.083,31 (cento e trinta e cinco mil, oitenta e três reais, trinta e um centavos). Nessa data, o apelante já preenchia, em tese, todos os critérios exigidos pelo seu plano de previdência privada para obtenção da aposentadoria por incapacidade, tendo em vista já se encontrar em auxilio doença pelo INSS; ter mais de 90 dias de vinculo com a empresa patrocinadora e não receber qualquer outro beneficio pago pela patrocinadora (conforme documento anexo). Porem, tais benefícios lhes foram negados, em virtude de não ter sido aposentado por invalidez permanente pela Previdência Oficial”; que “(...)o apelante encontrava-se de auxilio doença desde o mês de Março de 2010, tendo requerido o seu beneficio de aposentadoria por invalidez, junto a previdência privada, no dia 02/03/2011 (realizando o requerimento meses antes de ser desligado do plano, qual seja, 16/09/2011), uma vez que entendeu preencher todos os requisitos exigidos, porém, não foi este o entendimento da apelada, que lhe respondeu que o apelante apenas teria direito se o mesmo se aposentasse junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, argumentando que o mesmo não o apelante encontrava-se de auxilio doença desde o mês de Março de 2010, tendo requerido o seu beneficio de aposentadoria por invalidez, junto a previdência privada, no dia 02/03/2011 (realizando o requerimento meses antes de ser desligado do plano, qual seja, 16/09/2011), uma vez que entendeu preencher todos os requisitos exigidos, porém, não foi este o entendimento da apelada, que lhe respondeu que o apelante apenas teria direito se o mesmo se aposentasse junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, argumentando que o mesmo não preenchia os requisitos exigidos. Não tendo o apelante outra alternativa, na data do seu desligamento do plano de previdência privada, senão a de receber o valor liquido que o plano lhe impôs, diante de seu desligamento da empresa patrocinadora”. (ID. Num. 106621128 - Pág. 6 a 8)

Argumenta que em 10/06/2015 o Apelante teve a conversão do auxílio doença pela aposentadoria por invalidez, com início da vigência em 05/12/2014 junto à Previdência Oficial (INSS), de forma liminar; e que, diante da concessão do benefício entende que preencheu definitivamente todos os requisitos para ter o direito por lei e também de ter seus pedidos atendidos em relação aos benefícios do plano de previdência privada PREVI NOVARTIS, salientando-se que não lhes foram concedidos sob o argumento de não preenchimento dos requisitos de benefício de incapacidade permanente.

Aponta que “(...) O Plano de previdência privada descontava ainda, mensalmente, seguro por incapacidade e morte. Além da apelada – PREVI NOVARTIS - não ter pago a indenização correspondente ao seguro, pela incapacidade ocasionada através da doença adquirida pelo apelante; também nunca forneceu a apólice do seguro. Sendo assim, fica a encargo da previdência privada indenizar o apelante nos valores devidos, pela incapacidade gerada durante a vigência do seguro”. (ID. Num. 106621128 - Pág. 8)

Aduz que possui direito aos pedidos formulados com base no regulamento do plano de benefícios – PREVI NOVARTIS, e também de isenção ao imposto de renda, com base na Lei n. 7713/98, artigo 6o, inciso XIV.

Defende a inocorrência da prescrição, posto que

“(...) seu prazo não começa a correr, enquanto não nascido o direito de ação, consubstanciado, nesse caso, no reconhecimento posterior da invalidez permanente, pela previdência oficial”; e ainda “(...) na discussão sobre obrigação de trato sucessivo, representada pelo pagamento de pensão e de sua complementação pela previdência privada, deve ser esclarecido que, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito. De modo que foi equivocada a decretação da prescrição quinquenal ao caso em questão”. (ID. Num. 106621128 - Pág. 12 e 13)

Requer o provimento para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se o direito do apelante nos seguintes termos: “(...) Declarar a conduta da apelada como ilegal e abusiva, para condená- la, a pagar ao apelante, à titulo de danos morais, o valor de R$: 50.000,00 (cinquenta mil reais); b. Declarar o direito do apelante ao beneficio da complementação da aposentadoria por incapacidade permanente laboral, desde a data da solicitação, com cálculos retroativos da data que adquiriu o direito e fez a solicitação junto ao plano de previdência, devidamente corrigido, ou, seja paga uma indenização correspondente, em pagamento único; c. A repetição de indébito dos valores descontados, na data do desligamento do plano de previdência privada, sob o titulo de reversão - R$: R$: 84.664,15 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, quinze centavos) e do desconto de Imposto de Renda - R$: 42.044,03 (quarenta e dois mil, quarenta e quatro reais, três centavos), na forma em dobro, devidamente corrigidos, das datas dos respectivos descontos. d. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista a ausência de condições econômicas do apelante para arcar com as custas do processo. e. A condenação da apelada em despesas processuais, custas e honorários advocatícios, com a exclusão de qualquer condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e demais despesas processuais”. (ID. Num. 106621128 - Pág. 19 e 20)

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória de Direitos c/c Danos Morais com Repetição de Indébito, Cobrança de Seguro por Incapacidade e Tutela Provisória de Urgência
de no
1015895-48.2018.8.11.0041
, movida por
SÉRGIO SANTOS FERNANDES
, em desfavor de
PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
,
ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO

e reconheceu a prescrição quinquenal, em relação às prestações referentes à complementação de aposentadoria e também em relação ao pedido de repetição de indébito decorrente da reversão e desconto de imposto de renda, sendo o fato gerador daquele ocorrido em 02/03/2011; e deste em 16/09/2011, eis que o ajuizamento da demanda ocorreu em 08/06/2018.
A sentença posicionou-se pela incidência
também da prescrição trienal quanto ao pedido de indenização por dano moral, eis que o fato gerador também ocorreu em 02/03/2011 e a demanda foi proposta em 08/06/2018
. Revogou-se a tutela provisória anteriormente concedida. Por fim, o Autor/Apelante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, havendo, todavia, suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar, em face da ocorrência da prescrição em face aos pedidos formulados pelo Autor/Apelante – tendo como requerida a SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PREVI NOVARTIS, que geria o plano de previdência privada contratado.

Então, mostra-se escorreita a decisão do Magistrado singular, que muito bem a distinguiu da autarquia federal – INSS, a qual possui o poder de conceder ao peticionário a aposentadoria por invalidez, assim como o fez.

Todavia, em face aos pedidos formulados na ação, com base no regulamento do plano e também na afirmação de inviabilidade de cobrança de Imposto de Renda, não há qualquer reforma a ser feita, uma vez que a legislação é clara ao estabelecer o prazo prescricional quinquenal, para perseguir complementação de aposentadoria – por plano de previdência privada – e também no intuito de buscar procedência de pedido de repetição de indébito da reversão e de imposto de renda, também descontado com base em plano de previdência privada.

A esse respeito diz a Lei Complementar n. 109/2001, em seu artigo 75:

“Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil”.

No tocante ao pleito indenizatório, incide ao caso a prescrição quinquenal e trienal, à luz do inciso V, do § 3o e o inciso I, do § 5o, ambos do art. 206, do CC:

““§ 3o Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; – g.n. [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Portanto, escorreita a sentença quando dispôs:

“(...) o autor informa que requereu benefício de aposentadoria por invalidez, junto à ré, em 02.03.2011 (ID. 13565613 - Pág. 1/2), o qual foi negado por suposta falta de preenchimento dos requisitos para a sua concessão. Alguns meses após a negativa, precisamente em 16.09.2011, ele solicitara o desligamento do plano e o resgate dos valores, em atenção aos “direitos e obrigações descritos no Capítulo VII – Da Rescisão do Vínculo Empregatício do Regulamento do Plano A” (ID. 13565790 - Pág. 1).

Ocorre que o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de complementação da sua aposentadoria e de indenização por dano moral, porque, ao tempo da solicitação do benefício junto à ré, preenchia todos os requisitos para a concessão da benesse, a qual, todavia, não foi por esta deferida. Sendo assim, salta aos olhos que o fato gerador deste pedido ocorreu em 02.03.2011, dada a discussão em torno do preenchimento dos requisitos.

Já os pleitos relacionados à repetição de indébito – reversão e desconto de imposto de renda – possuem como fato gerador os abatimentos, supostamente irregulares, efetuados em 16.09.2011, quando foi confeccionado e assinado o extrato de desligamento e eleita a opção de regime tributário (ID. 15925979 - Pág. 1 e 15925984 - Pág. 1).

Nesse sentido, como é fato que a ré tem como objeto a “administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária” (ID. 15925283 - Pág. 3), é necessário que se aplique as disposições contidas na Lei Complementar no 109/2001, a qual dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.

No particular, o caput, do art. 75, da LC 109/01, determina que:

“Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.” – g.n.

Entrementes, o inciso V, do § 3o e o inciso I, do § 5o, ambos do art. 206, do CC, preveem que prescreve:

“§ 3o Em três anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; – g.n. [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; “– g.n.

Notadamente, as prestações referentes à complementação da aposentadoria se encontram maculadas pela prescrição quinquenal estabelecida no caput, do art. 75, da LC 109/01, na medida em que se passaram mais de cinco anos entre o fato gerador deste pleito, em 02.03.2011, e o ajuizamento da demanda, em 08.06.2018.

Igualmente prejudicado está o pedido de compensação financeira por dano moral, dada a incidência da prescrição trienal expressa no inciso V, do § 3o, do art. 206, do CC, isso porque o fato gerador ocorreu em 02.03.2011 e o ajuizamento da demanda em 08.06.2018.

Incide a prescrição quinquenal, também, no pedido de repetição de indébito decorrente da reversão e do desconto de imposto de renda, já que se trata de pretensão decorrente de documento particular (ID. 15925979 - Pág. 1 e 15925984 - Pág. 1), cujos efeitos ocorreram em 16.09.2011, sendo que o ajuizamento de demanda discutindo o assunto só se deu em 08.06.2018.

Ante o exposto, considerando que os atos debatidos – objeto dos pedidos do Autor – produziram efeitos há mais de cinco anos, ACOLHO a prejudicial de mérito – arguida pela ré, a fim de declarar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II, do art. 487, do CPC.” (ID. Num. 106621126 – pág. 3 e 4)

Desse modo, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo singular, não havendo falar em trato sucessivo, eis que a pretensão referente à previdência privada diz respeito à entabulação firmada, de maneira comercial, não havendo qualquer participação da empresa Apelada quanto à concessão/conversão do auxílio por previdência privada, ato este que seria privativo da autarquia federal – INSS, que não é parte neste feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia, todavia, suspenda-se a exigibilidade, em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, não havendo qualquer comprovação de que ele não faz jus ao benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022